Tribunal: TJPA
Processo: 0008339-12.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. ALEGAÃÃO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE COMPROVAÃÃO. MAJORANTE APLICÃVEL. PENA BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. 1. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o e perÃcia de arma de fogo, se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatÃ3rios idÃ ́neos, colhidos na instruÃ§Ã£o, justificando o aumento previsto no artigo 157, Â§2Âº, inciso I, do CÃ3digo Penal.2. Restando inconteste o cometimento do ilÃcito, bem assim o uso de arma, deve ficar a cargo da defesa apresentar o objeto a fim de que seja confirmada ou nÃ£o a tese de tratar-se de simulacro.3. NÃ£o estando o magistrado vinculado Ã tipificaÃ§Ã£o penal contida na denÃºncia, mas sim aos fatos, nÃ£o configura violaÃ§Ã£o ao princÃpio da correlaÃ§Ã£o a promoÃ§Ã£o da emendatio libelli quando da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a.4. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.5. Na espÃ©cie, verifica-se que nÃ£o fora percorrido praticamente todo o iter criminis ao ponto de ser aplicada a causa de diminuiÃ§Ã£o em seu grau mÃnimo (1/3), mas que tambÃ©m inexistem justificativas para a aplicaÃ§Ã£o do redutor mÃ¡ximo (2/3), uma vez que o rÃ©u abordou a vÃtima e lhe ameaÃ§ou com o emprego de uma arma de fogo, somente nÃ£o consumando a empreitada em razÃ£o de que o veÃculo nÃ£o deu partida, o que forÃ§ou o recorrente e os demais comparsas a fugirem.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0008339-12.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (4ª VARA PENAL)
APELANTE: RODRIGO ALVES DA SILVA (Romina Ariane Rodrigues Azevedo - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. MAJORANTE APLICÁVEL. PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
1. É desnecessária a apreensão e perícia de arma de fogo, se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatórios idôneos, colhidos na instrução, justificando o aumento previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.
2. Restando inconteste o cometimento do ilícito, bem assim o uso de arma, deve ficar a cargo da defesa apresentar o objeto a fim de que seja confirmada ou não a tese de tratar-se de simulacro.
3. Não estando o magistrado vinculado à tipificação penal contida na denúncia, mas sim aos fatos, não configura violação ao princípio da correlação a promoção da
emendatio libelli
quando da prolação da sentença.
4. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
5. Na espécie, verifica-se que não fora percorrido praticamente todo o
iter criminis
ao ponto de ser aplicada a causa de diminuição em seu grau mínimo (1/3), mas que também inexistem justificativas para a aplicação do redutor máximo (2/3), uma vez que o réu abordou a vítima e lhe ameaçou com o emprego de uma arma de fogo, somente não consumando a empreitada em razão de que o veículo não deu partida, o que forçou o recorrente e os demais comparsas a fugirem.
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente
RODRIGO ALVES DA SILVA
à pena privativa de liberdade de 03 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em concurso material e, pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa pelos delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente.

Consta na denúncia, que no dia 28/06/2013, por volta das 22h00, a vítima Adriana Sampaio de Araújo teve seu veículo roubado pelo acusado Rodrigo Alves da Silva, o qual se encontrava acompanhado pelo menor Adriano Dias Silva e mais um indivíduo não identificado, que mediante grave ameaça e munido de arma de fogo, tentaram levar seu veículo, quando a vítima estava saindo da residência de sua prima onde trabalha, localizada no Conj. Cidade Nova VI, WE 63.

Verbera que ao tentarem ligar o veículo para dar partida, este não funcionou, o que forçou os meliantes a abandonarem a empreitada criminosa, ocasião em que a vítima começou a gritar `pega ladrão¿, fazendo com que populares perseguissem os meliantes, conseguindo prender o acusado Rodrigo e o adolescente Adriano Dias Silva, os quais foram entregues para uma viatura da Guarda Municipal que conduziu os acusados para a delegacia de polícia.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado RODRIGO ALVES DA SILVA pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2º, inciso II c/c 14, II, ambos do Código Penal e no art. 244-B. do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado procedente a denúncia, para condenar o acusado pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, incisos I e II do CP) e corrupção de menores (244-B do ECA).

Inconformada, a defesa interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões recursais, onde requer o afastamento da qualificadora pelo uso de arma, ante a ausência de aditamento para a inclusão da referida qualificadora.

Requer a defesa que a pena base seja fixada em seu mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias e as consequências do crime, devem ser valoradas favoravelmente, ante a ausência de fundamentação concreta.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo não provimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu não provimento.

É o relatório. À Revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
MÉRITO:
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO.

A Embora a defesa sustente a ausência de elementar do tipo, em razão de não ter sido localizado o artefato, bem como não haver elementos probatórios de sua utilização na prática do delito, a vítima Adriana Sampaio de Araújo, tanto em sede policial como em juízo, relata a intimidação sofrida durante a abordagem do réu e seus comparsas, em face de um deles portar uma arma de fogo.

Destarte, comprovada a utilização da arma, afigura-se prescindível a perícia e apreensão do objeto.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
(...)
1. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é comprovada pelas palavras firmes e seguras das testemunhas, bem como pela confissão do representado.
(...)
4. Recurso desprovido".
(Acórdão n.887421, 20140910174285APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 175)

No caso em apreço, sustentando a defesa que se tratava de simulacro de arma de fogo, tinha o ônus de apresentá-lo para realização de perícia e comprovação do alegado. Nesse contexto, tem-se por evidenciado o cometimento do ilícito imputado ao réu, pois, segundo a prova coligida no devido processo legal, tentou subtrair, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, para si, o veículo da vítima.

Quanto ao fato de que na denúncia não constava a qualificadora do uso de arma, razão pela qual entende a defesa que esta deva ser afastada, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

É sabido que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não de sua capitulação penal atribuída pela acusação.

Não se verifica dos autos a configuração da
mutatio libelli,
que consiste na modificação da descrição fática constante da peça inaugural, mas sim da
emendatio libelli,
a qual está prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, e consiste em atribuir nova definição jurídica aos fatos relatados na denúncia, conferindo-lhe capitulação diversa da constante da exordial. E essa nova capitulação não implica em afronta ao princípio da correlação, notadamente porque o réu se defende de fatos e não da tipificação jurídica a eles dada.

Na hipótese em análise, verifica-se que a denúncia relatou que a vítima foi abordada por três indivíduos armados com arma de fogo que tentaram subtrair o veículo da vítima, mediante grave ameaça e utilizando-se de arma de fogo.

Observa-se que a denúncia mencionou que a vítima foi ameaçada pelo recorrente e seus comparsas que faziam uso de uma arma de fogo, o que configura a qualificadora prevista no inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal. Registre-se que, embora o Ministério Público, ao promover a tipificação penal do réu, não tenha incluído o referido inciso, nosso ordenamento jurídico autoriza que o magistrado o faça quando da prolação da sentença, desde que esse fato tenha sido descrito na denúncia, o que se deu na hipótese, conforme já salientado.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Os réus se defendem dos fatos narrados na peça acusatória e não da qualificação jurídica, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão monocrática que atende o princípio da correlação entre imputação e sentença e aplica o art. 383 do Código de Processo Penal (¿emendatio libelli¿).
(...)
(Acórdão n. 228255, 0003370-2003.8.07.0001, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: SÉRGIO BITETENCOURT, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/08/2005, Publicado no DJE: 26/10/2005).
2.
DA PENA BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena base aplicada, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para seu mínimo legal.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido 01 (uma) circunstância desfavorável ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

Noutro vértice, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Utilizando o critério matemático ideal de 1/8 (oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato previsto para o tipo penal do art. 157,
caput
, do CP (04 a 10 anos), tem-se que, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, o magistrado pode exasperar a pena em 09 (nove) meses de reclusão.

No caso em exame, diferentemente do que aduz a Defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente uma circunstância judicial, fixou escorreitamente a pena-base
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Neste diapasão, mantenho a análise
desfavorável das circunstâncias do crime
, e, por consequência, a pena-base estabelecida na sentença, por se revelar proporcional e corretamente estipulada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menor idade relativa, o magistrado aplicou a fração de 1/5 (um quinto), fixando esta em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena, o magistrado de primeiro grau aplicou a fração de 1/3 (um terço) prevista no inciso II do §2º, do art. 157 do Código Penal, ficando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro meses de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, parágrafo único, CP), o magistrado singular entendeu como razoável aplicar a fração redutora de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Assim, mantenho a pena base aplicada em desfavor do apelante, por entender razoável e proporcional ao caso ora em análise.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).
3.
DA FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO

A Defesa, mais uma vez inconformada, postula que se reconheça haver o crime interrompido em sua fase incipiente e que a fração de redução, diante da tentativa, seja a máxima legal, qual seja 2/3 (dois terços).

Novamente sem razão.

O critério consagrado pela doutrina e jurisprudência para graduar a diminuição da pena, no caso de crime tentado, é o
iter criminis
percorrido, em relação inversamente proporcional à proximidade da consumação, de modo que, quanto mais próximo desse, menor será a diminuição e vice-versa.

Na espécie, verifica-se que fora percorrido todo o
iter criminis
, não se consumando por motivos alheios à sua vontade, pois, como dito acima, o recorrente e seus comparsas somente não levaram o veículo porque não conseguiram liga-lo, razão pela qual mantenho a causa de diminuição de pena em seu grau mínimo (1/3), até porque inexistem justificativas para a aplicação do redutor máximo (2/3), como quer a defesa, mostrando-se, portanto, proporcional e adequada a redução conforme operada pelo juízo.

De igual modo, mantenho a pena de multa de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, estabelecida na sentença condenatória.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM